Tribunal: TJSP
Processo: 1008702-40.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA QUE GEROU O APONTAMENTO DO NOME DE UM DOS AUTORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIOS APONTAMENTOS – INDEVIDA INSCRIÇÃO QUE IMPEDIU A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA QUE GEROU O APONTAMENTO DO NOME DE UM DOS AUTORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIOS APONTAMENTOS – INDEVIDA INSCRIÇÃO QUE IMPEDIU A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – DANO MORAL DA COAUTORA IGUALMENTE CARACTERIZADO – INDENIZAÇÕES DEVIDAS, EM MONTANTE, CONTUDO, INFERIOR AO PLEITEADO - SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000868308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008702-40.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
ADRIANO MEDEIROS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e DANIELE
APARECIDA PAVOLIN MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do
3o Juiz, que davam provimento parcial ao recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento,
foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do artigo 942 do NCPC, a
convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos
Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo
legal, com o seguinte resultado final : por maioria de votos, deram provimento parcial
ao recurso, vencida a 2a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO,
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Adriano Medeiros da Silva e Daniele Aparecida Pavolin
Medeiros
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda
Comarca: Araraquara 2a Vara Cível
Juiz prolator: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
REPARATÓRIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE
DA DÍVIDA QUE GEROU O APONTAMENTO DO NOME
DE
UM
DOS
AUTORES
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
-
DANOS
MORAIS

CARACTERIZAÇÃO

INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA 385 DO STJ
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIOS
APONTAMENTOS

INDEVIDA
INSCRIÇÃO
QUE
IMPEDIU
A
CONCESSÃO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO

DANO
MORAL
DA
COAUTORA
IGUALMENTE CARACTERIZADO
INDENIZAÇÕES
DEVIDAS, EM MONTANTE, CONTUDO, INFERIOR AO
PLEITEADO - SENTENÇA MODIFICADA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
VOTO No 35413
Inconformados com o teor da sentença que julgou
procedente em parte a ação proposta em face da operadora de telefonia
móvel, reconhecendo a inexigibilidade da dívida que gerou o apontamento
do nome de um deles em cadastro de inadimplentes, afastando, porém, a
indenização por danos morais pleiteada na inicial em razão da existência de
outros apontamentos anteriores, apelam os autores em busca da
procedência integral da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em síntese, os apelantes sustentam a inaplicabilidade
do enunciado da súmula 385/STJ ao caso concreto, uma vez que os demais
apontamentos já haviam sido excluídos quando da anotação levada a efeito
pela requerida. Além disso, por conta dessa única restrição tiveram
recusado financiamento imobiliário que lhes permitiria adquirir a casa
própria, restando clara, portanto, o contexto de abalo moral compatível
com o recebimento da indenização pleiteada, a qual não deve ser inferior a
vinte mil reais.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Com exceção do valor da indenização, tem razão os
apelantes.
No caso, restou incontroverso que o nome do coautor
Adriano foi indevidamente apontado nos órgãos de proteção ao crédito
pela ré Nextel, uma vez que o respectivo débito já havia sido pago, fato
que levou o julgador de primeiro grau a proclamar a inexigibilidade da
dívida, deixando de reconhecer, no entanto, a existência de dano moral de
natureza indenizável.
Contudo, reputo ser caso de acolhimento do pleito de
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há como afastar a responsabilidade civil da
concessionária pelos danos morais causados ao referido coautor, os quais
surgem automaticamente da simples exposição negativa da pessoa na praça
onde exerce suas atividades, sendo desnecessária prova concreta do
prejuízo, consoante iterativo entendimento jurisprudencial.
É certo constituir a existência de outros apontamentos
em nome do devedor circunstância elisiva do direito à indenização, pois,
quem já se encontrava apontado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido, ainda que indevida a inclusão de seu nome em órgão
de proteção ao crédito, conforme, inclusive, entendimento já sumulado
pelo C. STJ - Súmula no 385 do seguinte teor: Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de
cancelamento.
Entretanto, na hipótese, o documento no qual se
baseou a decisão (fls. 202/203) demonstra que o último apontamento
anterior existente em nome do coautor Adriano foi excluído em
22.03.2019, ao passo que o débito apontado pela requerida Nextel foi
disponibilizado a partir de 23.05.2019.
Nessas circunstâncias, verte claro que à época da
negativação promovida pela requerida inexistiam outros apontamentos a
obstar a caracterização do abalo à imagem do requerente, devendo
prevalecer, por conseguinte, a responsabilidade da concessionária pelos
danos morais oriundos da indevida negativação do nome do coautor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adriano.
Com relação à coautora Daniele, mulher de Adriano,
anoto que o instrumento de compromisso de compra e venda assinado pelo
casal e as inúmeras consultas feitas pela instituição Caixa Econômica
Federal ao número de cpf de Adriano no período da negativação
constituem prova suficiente da afirmada recusa da concessão do
financiamento imobiliário necessário à aquisição do imóvel, forçando-os a
adiar a compra da casa própria.
Tal acontecimento extrapolou os limites do mero
aborrecimento, importando em transtornos juridicamente relevantes para a
coautora Daniele, ofensivos ao seu patrimônio moral, em grau suficiente
para imputar à causadora o dever de indenizar.
Destarte, fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor
da reparação devida a ambos, o qual situa-se dentro de proporção justa e
razoável, uma vez sopesadas as circunstâncias fáticas dos autos,
notadamente o baixo valor do título gerador da restrição (R$ 452,32), que
faz menor a repercussão perante terceiros, e o curto período de duração da
restrição (dois meses e meio), contrapostos à necessidade de intervenção
judicial para a solução do problema.
Em suma, referida quantia traduz compensação pelo
dissabor experimentado, sem, contudo, enriquecer os ofendidos, e que
também serve como desincentivo à prática da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anoto que o adiamento de pouco mais de dois meses
da obtenção do financiamento necessário à compra da casa própria,
acontecimento ao qual os autores atribuem especial relevância, não reflete
a meu ver circunstância suficiente para fixar a indenização na pretendida
quantia de vinte mil reais.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso para reconhecer o direito dos autores ao recebimento da
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da
publicação deste acórdão (cf. súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao
mês desde a data da citação. Sucumbente, arcará também a ré com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que,
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, ora fixo em 20% sobre o valor da
condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1008702-40.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelantes: Adriano Medeiros da Silva e Daniele Aparecida Pavolin
Medeiros
Apelado: Nextel Telecomunicações LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, parcialmente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar parcial provimento ao recurso
de apelação, para dar-lhe provimento, fixando a indenização por danos morais em
patamar maior.
O I. Relator entendeu ser o caso de indenização por danos morais,
estimando-a em dez mil reais.
Todavia, divirjo parcialmente de suas conclusões.
A situação peculiar experimentada pelos autores é de insólita
frustração, haja vista o adiamento por dois meses de um negócio de enorme
relevância para a vida daqueles. Ora, não se pode minorar o impacto que essa
postergação indesejável teve nas expectativas dos autores, os quais, certamente,
estavam ávidos pela obtenção do financiamento, a fim de que se resolvesse a
concretização do negócio jurídico imobiliário.
Em virtude dessa excepcional consequência da negativação
indevida, concluo ser o caso de atribuir aos autores soma compensatória maior do
que a prevista pelo I. Relator. Com isso, estar-se-á dando concretude às
finalidades do instituto (prevenir, reparar e punir). Portanto, fixo a indenização
em vinte mil reais, mantendo os consectários legais estabelecidos pelo I. Relator.
Destarte, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, a fim
de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais (vinte mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantendo os consectários legais e os demais termos do voto condutor.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12F7950C
7
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
133E3F94
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008702-40.2019.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.